Tribunal: TJPA
Processo: 0800378-77.2023.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800378-77.2023.8.14.0089

APELANTE: ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0800378-77.2023.8.14.0089

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGADO/PA

APELANTE: ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE

DEFESA: JOSIEL DE LIMA ABREU (OAB/PA nº.21489)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ESCORREITA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. REDIMENSIONADA A PENA DEFINITIVA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que o condenou
à pena 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pela prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº.11.343/2006 e absolveu quanto ao cometimento do crime capitulado no art.180, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é devida a concessão de liberdade provisória em favor do recorrente para que responda ao presente apelo em liberdade; (ii) saber se é pertinente a absolvição do recorrente nos termos do art.386, IV e VII, do CPP por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e em decorrência da apreensão de entorpecente na residência do réu mediante invasão domiciliar; (iii) vislumbrar se é cabível, caso mantida

condenação, incidência da figura do tráfico privilegiado (art.33,§4º, da Lei nº.11.343/2006); (iv) verificar se é devida a isenção de pagamento de custas processuais e da pena de multa diante da hipossuficiência financeira do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Devido o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória em favor do recorrente diante da inadequação da via eleita, pois o pleito desafia a interposição de
habeas corpus,
cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal nos termos do art.30, I, alínea “a”, do RITJPA.

4. Pertinente o não conhecimento do apelo acerca do pedido de isenção de custas processuais por falta de interesse recursal, pois o édito condenatório já concedeu a benesse ora pretendida.

5. O
acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada de forma inconteste e indubitável a materialidade e autoria delitiva, considerando os depoimentos firmes e contundentes das testemunhas policiais que realizaram a diligência que resultou na apreensão de material entorpecente na posse do acusado, bem assim a confissão extrajudicial do réu quanto à mercancia de drogas, estando a negativa de autoria do denunciado em juízo divorciada dos elementos probatórios dos autos.

6.

Emerge da instrução processual que o acusado foi abordado em frente à porta da sua casa e, ao ser constatado que trazia consigo material entorpecente em seus bolsos, foi preso em flagrante delito, inexistindo, portanto, a alegada invasão de domicílio.

7. Muito embora o réu seja primário e registre bons antecedentes,
resta comprovado nos autos sua dedicação à atividade criminosa, eis que a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento do material entorpecente apreendido, além da apreensão de aparelho celular, dinheiro de forma fracionada e apetrechos comumente utilizados no tráfico, são circunstância que, em conjunto, denotam a habitualidade na prática criminosa, evidenciando que a atividade criminosa se prolongava no tempo e não se tratava de ato isolado.

8.
Não é juridicamente possível se efetuar a exclusão ou isenção de pagamento da pena de multa imposta, sob pena de violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, eis que ela decorre diretamente do preceito secundário da normal penal incriminadora de tráfico de drogas, que cominou, de forma cumulativa, pena privativa de liberdade e pena de multa.

9. Redimensionada a pena definitiva para desconsiderar a negativação da circunstância judicial da natureza e quantidade da droga apreendida, reconduzido a pena-base ao mínimo legal, mantida incólume nas duas fases de dosimetria seguintes e imposta consoante a observância do Princípio da Vedação da
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. De ofício, redimensionada a pena definitiva.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, art. 33,

caput
,
§4º; CP, art.49, §1º; CPP,
art.386, IV, VII,

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20/6/2024
;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 956.294/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025;
STJ, AgRg no HC n. 985.335/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE
,
objetivando a reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao acusado a suposta prática dos crimes insertos no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art.180, caput, do Código Penal (ID 19803004).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar

o apelante à pena 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa pela prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº.11.343/2006 e absolver quanto ao cometimento do crime capitulado no art.180, caput, do CP (ID 19803048).

Em suas razões recursais (ID 19803051), o apelante postula o conhecimento e provimento do apelado para haver: (i) a concessão de liberdade provisória em favor do recorrente para que responda ao presente apelo em liberdade; (ii) absolvição do recorrente nos termos do art.386, IV e VII, do CPP por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e diante da apreensão de entorpecente na residência do réu mediante invasão domiciliar; (iii) caso mantida

condenação, incidência da figura do tráfico privilegiado (art.33,§4º, da Lei nº.11.343/2006); (iv) isenção de pagamento de custas processuais e da pena de multa diante da hipossuficiência financeira do apelante.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto (ID 19803058).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos da manifestação de ID 21984662.

É o relatório.

À
Douta Revisão
, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Em suas razões recursais (ID 19803051), o apelante vindica a
concessão de liberdade provisória em favor do recorrente
para que responda ao presente apelo em liberdade, considerando que a sentença penal condenatória manteve a prisão preventiva decretada por vislumbrar que “(...) os requisitos da prisão preventiva permanecem presentes (...) devendo ser adequada ao regime semiaberto ora fixado.”

Contudo, o pedido defensivo foi declinado pela via inadequada, pois, em verdade, é cabível a impetração de
habeas corpus
para o reexame da situação prisional do acusado, cuja competência para apreciação e julgamento pertence à E. Seção de Direito Penal nos termos do art.30, I, alínea “a”, do RITJPA. Assim,
devido o não conhecimento do recurso, neste particular.

Concernente ao
pedido de isenção de custas processuais,
depreendo que falece interesse recursal para o recorrente, eis que o édito condenatório já concedeu a benesse ora pretendida, constando do seu teor que “
Com base nos arts. 804 e 805 do CPP, deixo de condenar o sentenciado nas custas processuais, visto que se enquadra na isenção legal de réu pobre, a teor dos arts. 34 e 35 da Lei de Custas do Estado do Pará (Lei Estadual nº 8.328/15).”
Logo, não conheço, igualmente, o apelo, neste particular.

Contudo,
em relação aos demais pedidos objeto de insurgência recursal
, observo que a apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA E EM DECORRÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE MEDIANTE INVASÃO DOMICILIAR

A denúncia narra que:

“(...)

I –
DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS

Exsurge d
a peça inquisitorial anexa que, na
pretérita data de
31.08.2023, por volta das 08h00min, em via pública, na Rua do Matadouro, nessa
urbe
, o denunciado
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE
, vulgo “
PATICA
”

foi preso em flagrante delito na posse de 77 (setenta e sete) “trouxinhas” da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “
MACONHA
”; 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “
MACONHA
”; 103 (cento e três) pedras da substância entorpecente conhecida por “
ÓXI
”; 03 (três) embalagens de plástico em forma de cilindro; 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi 10A, produto de crime, e a quantia, em dinheiro, de R$ 72,00 (setenta e dois) reais, tudo conforme se depreende do
Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 102635250 - Pág. 10
, e do
Laudos de Constatação Provisório às fls. ID 102635250 - Págs. 11/12
dos autos.

Extrai-se dos autos que, na data e horário supramencionados, policiais civis receberam a informação, via denúncia anônima, de que o ora denunciado se encontrava na Rua do Matadouro comercializando entorpecentes.

Iniciadas as diligências, os policiais civis constataram a veracidade das informações e lograram êxito em prender em flagrante delito o denunciado comercializando entorpecentes, além de ter sido encontrado, no interior da sua residência, várias trouxas da substância entorpecente conhecida vulgarmente por “MACONHA”, além da substância entorpecente conhecida por “ÓXI”. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e, em seguida, o conduziram à delegacia de polícia para providências legais.

Perante a Autoridade Policial, interrogado sobre os fatos, o denunciado
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE
, vulgo “
PATICA
”

confessou
a prática delitiva, narrando com detalhes a empreitada criminosa, aduzindo que há dois meses passou a vender drogas, além de declarar que adquiriu o aparelho celular, produto de crime, de um rapaz do Rio Quari, na Zona Rural de Melgaço.

É o relatório fático.

II.
DO DIREITO
:

Os indícios suficientes de autoria e a materialidade do delito acima descrito são suficientes para justificar a presente exordial. A autoria e a materialidade encontram-se corroboradas por intermédio dos depoimentos das testemunhas do crime, ricos em detalhes e coesos, bem como por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 102635250 - Pág. 10
, dos
Laudos de Constatação Provisório às fls. ID 102635250 - Págs. 11/12
, do
Registro Fotográfico
de fls.
ID 102635250 – Págs. 13/14
, além da própria
confissão
dos crimes pelo denunciado.

Deste modo, a conduta praticada pelo aludido agente é típica, antijurídica e culpável, caracterizando-se como delituosa em face da Norma de Repressão ao Tráfico Ilícito de Drogas e Norma Substantiva Penal, e por estes motivos, encontra-se incurso nas sanções punitivas dos dispositivos legais previstos nos
Arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal Brasileiro
.

III.
DO REQUERIMENTO ACUSATÓRIO
:

Ex positis
, vem o Ministério Público oferecer a presente
DENÚNCIA
em desfavor de
ELIELDO FERREIRA DE CARVALHO DOARTE
, vulgo “
PATICA
”, como incurso nas sanções punitivas dos
arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e 180, caput, do Código Penal Brasileiro
(...)”

Em suas razões recursais (ID 19803051), o apelante postula a absolvição do recorrente nos termos do art.386, IV e VII, do CPP por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva e em decorrência da apreensão de entorpecente na residência do réu mediante invasão domiciliar.

Não assiste razão à Defesa. Explico.

A
materialidade delitiva
resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante (ID 19802964 a ID 19802967), do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial (ID 19802996 – fls.04/05), do auto de apresentação e apreensão (ID 19802996 – fl.10), do auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID 19802996 – fls.11/14) e perícia de análise de droga de abuso definitivo (ID 19803042), em cujo teor atestou a apreensão de (i) 77 (setenta e sete) embalagens do tipo “petecas”, contendo erva prensada, pesando no total 15g (quinze gramas), positivo para “maconha”;

(ii) 03 (três) porções de “erva prensada”, pesando 79g (setenta e nove gramas); positivo para “maconha”; (iii) 103 (cento e três) embalagens do tipo “peteca”, contendo “substância petrificada amarela”, pesando no total 63g (sessenta e três gramas), positivo para “cocaína”;
compreendo 157g (cinto e cinquenta e sete gramas) de material entorpecente (94 g de maconha e 63g de cocaína).

Acerca da
autoria delitiva
, a
análise do acervo probatório produzido nos autos evidencia que resta provada de forma inconteste e indubitável, considerando os depoimentos firmes e contundentes das testemunhas policiais que realizaram a diligência que resultou na apreensão de material entorpecente na posse do acusado, bem assim a confissão extrajudicial do réu quanto à mercancia de drogas (ID 19802996 – fls.19/20), estando a negativa de autoria do acusado em juízo divorciada dos elementos probatórios dos autos.

Em juízo, os investigadores de polícia civil
PATRICK JOSÉ RAMOS ABREU e ED WILSON BARBOSA GOMES relataram as circunstâncias nas quais tomaram conhecimento da traficância de drogas por parte do acusado e como atuaram a partir de então, tendo o primeiro depoente presenciado o momento no qual o denunciado vendeu material entorpecente e realizado sua prisão em flagrante e seu colega de farda sido designado para apoiar a diligência a fim de conduzir o denunciado à delegacia.

A testemunha PATRICK JOSÉ RAMOS ABREU, investigador de polícia civil, relatou que recebeu uma ligação da vizinha do acusado, informando que ele estava comercializando entorpecente no “começo da ponte”, na região onde mora. Aduziu que, para evitar que o réu se evadisse, resolveu não se dirigir para o local por terra e sim pela “água”, de modo que, chegando no local, ficou de campana, aguardando que o acusado retornasse para sua residência. Segundo o depoente, passado em torno de 20 (vinte) a 30 (trinta) minutos, o réu, acompanhado de um rapaz, retornou para sua casa, retirou alguns entorpecentes do bolso e entregou, recebendo dinheiro de volta. Disse que, em seguida, o réu ingressou na sua casa e a testemunha partiu em direção à porta de entrada, de sorte que, quando o réu saiu da residência, deu voz de prisão para ele, conduzindo para a delegacia juntamente com o usuário para quem vendeu droga.
Disse que o réu trazia consigo entorpecentes (maconha e oxi) nos seus quatro bolsos, armazenados em uma sacola e um potinho (este, com maconha fracionada), além de um isqueiro, dada quantia em dinheiro (fracionada), linha de costura, sacos plásticos e um aparelho celular (este, produto de furto).
Informou que uma criança/adolescente grávida chegou na casa do réu e se apresentou como “mulher” do acusado, enquanto estavam aguardando apoio de outra viatura. Segundo o depoente, o acusado admitiu na delegacia que estava comercializando entorpecente.

A testemunha ED WILSON BARBOSA GOMES, investigador de polícia civil, relatou que foi designado pelo Delegado de Polícia Civil para prestar apoio à diligência na qual já estava autuando a testemunha PATRICK, que estava de campana no local e para onde se dirigiu a partir de denúncia quanto à traficância de drogas. Aduziu que o apoio foi no sentido de conduzir o acusado à delegacia, considerando que a testemunha policial PATRICK já havia feito sua prisão em flagrante na frente da casa do réu. Não forneceu informações acerca da natureza e quantidade do material entorpecente apreendido, pois não viu o momento da sua apreensão.

Sob o contraditório, o acusado ELIELDO negou a autoria delitiva, sustentando em autodefesa que os policiais forjaram a apreensão de drogas na sua posse. Aduziu que, desde quando “era moleque”, um policial civil, conhecido como “pitbul”, residente na sua rua e motorista de viatura, o persegue.

Por outro lado, perante a autoridade policial, o réu admitiu a propriedade da droga apreendida (ID 19802996 – fls.19/20), esclarecendo que vendia drogas há 02 (dois) meses e adquiriu R$ 1.000,00 (um mil reais) de material entorpecente (R$ 500,00 de cada variedade, maconha e cocaína) no Município de Breves/PA com o proposito de comercializá-lo na cidade de Melgaço/PA, mais precisamente “na ponte, próximo da sua casa”.

A tese de negativa de autoria do acusado não condiz com os elementos probatórios amealhados aos autos, carecendo de verossimilhança e credibilidade probatória; por outro lado, a confissão do denunciado na delegacia se mostra consentânea com as provas produzidas sob contraditório e ampla defesa.

Com efeito, no julgamento do AREsp 2123334/MG, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, o Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros jurídicos que devem ser observados para a confissão extrajudicial ser considerada como meio de prova. Confiram-se:

11. Teses fixadas:

11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho do policial que a colheu).

11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória.

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art. 197 do CPP.

12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, § 3º, do CPC).

13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em 14/6/2022, e seguida nos dois colegiados desde então.

14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de absolver o réu.

(STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 20/6/2024, DJe de 2/7/2024.) (grifo nosso)

De certo, os eventos criminosos em apuração nestes autos ocorreram anteriormente à fixação da tese em questão pelo STJ, contudo, observo que a ela se adequam, visto que a confissão extrajudicial se sucedeu perante a autoridade policial, estando documentada nos autos de inquérito policial, bem assim está corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais civis na esfera judicial, devendo, portanto, ser reputada como elemento probatório lícito e idôneo para lastrear a condenação do réu. Portanto, não há como albergar a argumentação da defesa quanto à insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Concernente à alegação da defesa no sentido de que houve
apreensão de entorpecente na residência do réu mediante invasão domiciliar
,
emerge da instrução processual que o acusado foi abordado
em frente à porta da sua casa
e, ao ser constatado que trazia consigo material entorpecente em seus bolsos, foi preso em flagrante delito. Portanto, a argumentação defensiva não subsiste à luz dos elementos probatórios amealhados aos autos.

Registro, outrossim, que a abordagem policial foi precedida de denúncia da vizinha do acusado quanto à prática de traficância de drogas em via pública e de campana realizada pela testemunha policial
PATRICK JOSÉ RAMOS ABREU, que presenciou o momento no qual o réu vendeu material entorpecente para um usuário.

Sendo assim, por todos os ângulos de análise, inexiste ilicitude na abordagem policial ao acusado tampouco ilicitude por derivação em relação à apreensão de material entorpecente na posse do réu.

A título de cautela, esclareço que, muito embora as testemunhas policiais tenham relatado na fase inquisitiva que o material entorpecente foi apreendido na residência do réu, observo que tal fato não macula de desconfiança probatória os depoimentos prestados em juízo, considerando que, tal como na esfera judicial, os testemunhos dão conta da venda de entorpecente pelo réu e da campana efetuada, os quais alicerçaram a justa causa para a abordagem policial.

Nesse contexto, forçosa a mantença da condenação do réu pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Assim, nego provimento ao apelo, neste particular
.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006)

Em suas razões recursais (ID 19803051), a Defesa pugna a incidência da figura do tráfico privilegiado (art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006) caso mantida a condenação, eis que o réu preenche os requisitos para a concessão do benefício.

O magistrado sentenciante negou o deferimento da benesse legal por reputar que o réu se dedica a atividades criminosas, “(...)
o que se nota não só pelo seu registro de antecedentes criminais (certidão judicial criminal positiva, ID.110662795), mas também por todo o aparato apreendido no momento da sua prisão, bem como pela quantidade da droga, revelando não
se tratar de traficante eventual.”

Acerca da causa de diminuição da pena prevista no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, o
dispositivo legal enumera quatro requisitos para a aplicação do benefício, a saber: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação a atividade criminosa; d) não integração à organização criminosa.

Em cotejo do caso concreto com a redação legal e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, tenho que o acusado
não preenche
os requisitos para a concessão do benefício.

Primeiramente, verifico que,
diversamente da informação constante da sentença, o réu não possui antecedentes criminais, tratando-se de réu primário e com bons antecedentes.

Em análise da certidão de antecedentes criminais de ID
110662795, observo que há apenas dois registros criminais, um, referente aos presentes autos e outro, relativamente ao processo criminal nº.

0800605-67.2023.8.14.0089, no âmbito do qual o réu foi absolvido em 25/09/2024 pela prática do crime tipificado no art.217-A, do CP, já havendo trânsito em julgado. Portanto, tenho que, diversamente da informação constante da sentença, o réu não possui antecedentes criminais.

A despeito disso, observo que resta comprovado nos autos sua dedicação à atividade criminosa, eis que a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento do material entorpecente apreendido, além da apreensão de aparelho celular, dinheiro de forma fracionada e apetrechos comumente utilizados no tráfico, são circunstância que, em conjunto, denotam a habitualidade na prática criminosa, evidenciando que a atividade criminosa se prolongava no tempo e não se tratava de ato isolado.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “(...) 3. O afastamento do tráfico privilegiado é admissível quando a quantidade e forma de acondicionamento da droga, somadas à presença de dinheiro e petrechos para o tráfico, indicam dedicação a atividades criminosas.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.940.472/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Nessa esteira, a Escelsa Corte também vislumbra que “(...) 4. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão de outras circunstâncias do caso concreto além da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa.” (STJ, AgRg no HC n. 956.294/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Sendo assim, revela-se escorreita a negativa de aplicação da minorante em questão pelo Juízo
a quo
, motivo pelo qual
nego provimento ao recurso, neste particular.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PENA DE MULTA

Em suas razões recursais (ID 19803051), o apelante postula a isenção de pagamento da pena de multa diante da hipossuficiência financeira do apelante.

Contudo,
não é juridicamente possível se efetuar a
exclusão
ou
isenção de pagamento
da pena de multa imposta, sob pena de violação dos Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade, eis que ela decorre diretamente do preceito secundário da normal penal incriminadora de tráfico de drogas, que cominou, de forma cumulativa, pena privativa de liberdade e pena de multa.

Além do mais,
depreendo que o julgador já sopesou as condições financeiras do apelante para fixar o valor do dia-multa, fixado no patamar mínimo determinado pelo art.49, §1º, do CP,
um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesse contexto, esclareço que é
assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a situação econômica do réu não influencia na fixação da
quantidade
de dias-multa, que deve resguardar a proporcionalidade com à pena privativa de liberdade imposta cumulativamente, e sim apenas na definição do
valor unitário
de cada dia-multa, parâmetros observados pelo magistrado sentenciante conforme demonstrado.

Nessa senda, colecionam-se julgados:

“(...) A pena de multa foi fixada no patamar mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época), proporcional à pena privativa de liberdade, com observância das condições econômicas do réu e da metodologia bifásica para sua aplicação. Não há desproporcionalidade. (...)” (STJ, REsp n. 2.040.506/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

“(...) A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020.)

Dessarte, entendo que o pedido proposto não encontra abrigo no ordenamento jurídico e na jurisprudência penalista.

Logo, nego provimento ao apelo, neste particular.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Muito embora o apelante não tenha postulado a revisão da dosimetria da pena em suas razões recursais, hei por bem reexaminá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, vislumbrando, nesse sentido, que merece reparos.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19803048), constato que (i), na 1ª fase, foi negativada unicamente a circunstância judicial da natureza e quantidade da droga, o que resultou no incremento de pena de 01 (um) ano de reclusão em relação à pena mínima cominada de 05(cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (ii), na 2ª fase, houve a incidência da atenuante da menoridade relativa, havendo, assim, o arrefecimento da pena em 1/6 (um sexto), redundado na pena intermediária de 05 (cinco) anos, 02(dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, tornada concreta e definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ao reputar o vetor da
quantidade e natureza da droga
como negativas, o Juízo de Origem fundamentou que o “(...) o laudo toxicológico definitivo indica que em poder do acusado foi encontrada quantidade relevante da substância entorpecente, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, o sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial (Artigo 42 da Lei 11.340/2006)”.

Contudo, a fundamentação adotada não se revela escorreita, pois a
perícia de análise de droga de abuso definitivo (ID 19803042) evidencia que foi apreendida tão apenas 63g (sessenta e três gramas) de cocaína. Em outras palavras, muito embora a cocaína seja revestida de alto poder viciante, não foi apreendida quantidade “relevante” dessa substância entorpecente a ponto de justificar a exasperação da pena-base. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser sopesada na dosimetria da pena, a quantidade de substâncias apreendidas em poder do paciente (ora agravado) não foi excessivamente elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 985.335/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Nesse contexto, reputo o vetor em questão como neutro
e, na 1ª fase dosimétrica, reconduzo à
pena-base ao mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na 2ª fase de dosimetria,
mantenho o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, eis que o réu possuía 19 (dezenove) anos (nascido em 10/12/2004) na data do fato (31/08/2023), bem assim reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, considerando que o réu confessou na esfera policial.

Em que pese o Juízo sentenciante não ter utilizado a confissão extrajudicial para formar o seu convencimento motivado, “
A jurisprudência desta Corte de Justiça [Superior Tribunal de Justiça], firmada no REsp 1.972.098/SC, é no sentido de que, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”

Contudo, deixo de efetuar a redução de pena correspondente em razão desta já se encontrar no mínimo legal, não podendo ser conduzida aquém desse patamar nos termos da Súmula nº.231, do STJ.

Na 3ª fase de dosimetria da pena
, observo que inexistem causas de diminuição e aumento da pena a serem consideradas,
obtendo-se, portanto, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da análise do édito condenatório, depreendo que o Juízo
a quo
calculou equivocadamente a pena de multa na 1ª e 2ª fases de dosimetria da pena, pois, na 1ª fase,
não
houve a elevação da pena de multa na mesma proporção que a pena privativa de liberdade e, na 2ª fase, foi reduzida de modo a ficar abaixo do mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa. Contudo, em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, entendo por manter o
quantum
de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Assim, torno concreta e definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto e as demais determinações da sentença combatida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da apelação interposta e, nessa extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos da fundamentação.

De ofício, redimensionada a pena definitiva.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 22/09/2025